Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora, para fins de atribuição de efeito suspensivo ou concessão de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que não há qualquer óbice que impeça a ora agravante de não inscrever o nome da parte autora, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, ou, ainda, para que venha a retirar, caso já tenha promovido tal inscrição. Ademais, a decisão recorrida não pode causar qualquer prejuízo financeiro à ora agravante, máxime considerando que não haverá, ao menos por ora, a cobrança da multa fixada. De fato, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, o valor da multa diária somente poderá ser executado após a confirmação da aplicação das “astreintes” em sentença. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB ORITO DO ART.543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DEMULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃOINTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DATUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PORSENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-CDO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIALDO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DECONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo." 2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial. (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em01/07/2014, DJe 17/09/2014). Ausente, portanto, o "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material. Deveras, a questão relativa ao cabimento, ou não, da multa diária pode ser apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto traga prejuízos à parte agravante. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora